Tribunal: TJSP
Processo: 1007737-86.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMINIO– Usucapião arguido em defesa-Posse exercida por uma das herdeiras – Condomínio - Mera permissão de posse sobre a totalidade do imóvel - Inexistência de animus domini – Precedentes - Ausentes os requisitos ensejadores da usucapião - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563380
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007737-86.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LYDIA
MORATO FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ROSA MORATO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), IRENE MORATO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CARLOS ADÉCIO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-86.2018.8.26.0008
2
Apelação no:
1007737-86.2018.8.26.0008
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Lydia Morato Faria
Apelados:
Rosa Morato da Silva e outros
EXTINÇÃO DE CONDOMINIO Usucapião arguido em
defesa-Posse exercida por uma das herdeiras Condomínio -
Mera permissão de posse sobre a totalidade do imóvel -
Inexistência de animus domini Precedentes - Ausentes os
requisitos ensejadores da usucapião - Sentença mantida -
Recurso não provido.
VOTO No 28859
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
138-142, relatório adotado, que, em ação de extinção de condomínio, julgou
procedentes os pedidos para declarar a extinção do condomínio existente entre
as partes e determinar a venda judicial do imóvel objeto da matrícula no 7.706 do
9o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 14/20), por preço que,
oportunamente, se fixará em sede de liquidação de sentença, devendo o produto
da venda ser dividido entre as partes na seguinte proporção: 33,33% à cada uma
das autoras; 16,666% à requerida Lydia; 8,333% para o corréu Vladimir e sua
esposa Elisabete; e 8,333% ao corréu Willian e sua esposa Marcia (fls. 14/20).
Faculta-se às partes o direito de adjudicar o bem, após a avaliação, nos termos
do artigo 1.322, do Código Civil e do artigo 876, do NCPC, devendo ser
observado, ainda, o direito de preferência na alienação. Pelo princípio da
causalidade, condenou os requeridos ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte autora, que fixou, com
fundamento no artigo 85, §§ 2.o e 8o, do NCPC, em R$ 1.000,00 (um mil reais),
corrigidos, monetariamente, desta data, incidindo juros moratórios de 1% ao mês,
a contar do trânsito em julgado desta, na forma do § 16o do mesmo Diploma
Processual Civil, observando-se a gratuidade processual deferida à corré Lydia
às fls. 135 (artigo 98, § 3o, do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-86.2018.8.26.0008
3
Apela a ré Lydia (fls. 144-151). Alega haver prova
suficiente da presença de todos os requisitos necessários à obtenção da
usucapião. Certo que ocupa o imóvel, com ânimo de dona, por mais de dezenove
anos.
Recurso processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece êxito.
Em que pesem os argumentos apresentados nas
razões recursais, não se desincumbiu a ré de comprovar a posse da totalidade do
imóvel ou de parte certa do mesmo, com animus domini .
O que resta evidente na prova é que a ré, ora
apelante, exerce a posse sobre a coisa, por mera tolerância dos demais
condôminos, o que inviabiliza a aquisição do domínio via prescrição aquisitiva.
Nesse sentido:
USUCAPIÃO
ESPECIAL
URBANA
(CONSTITUCIONAL). Artigo 183 da CF/88. Posse
anterior exercida pela genitora das partes (autora e
réus). Condomínio. Mera permissão de posse sobre a
totalidade do imóvel. Inexistência de animus domini.
Precedentes. Benfeitorias não comprovadas. Débito de
IPTU desde o ano de 2013. Autora que ajuizou a ação
menos de um ano após o falecimento da genitora.
Ausentes os requisitos ensejadores na usucapião
constitucional.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados. Recurso não provido, com observação
(TJSP; Apelação 1000152-55.2014.8.26.0579; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-86.2018.8.26.0008
4
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Luiz do
Paraitinga
- Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018)
Usucapião. Bem imóvel. Condomínio. Bem comum
indivisível. Usucapião incabível. “Animus domini” não
configurado. Utilização do imóvel mediante permissão
e tolerância dos demais herdeiros. Excepcionalidade
da usucapião em relação ao condomínio “pro indiviso”
não caracterizada. Sentença mantida. Recurso improvido. A mera tolerância, benevolência e
autorização por parte dos apelados não é capaz de
permitir a usucapião do imóvel pelos apelantes. Na
lição de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e
Maria Celina Bodin de Moraes, afirmam que nenhum
dos condôminos pode excluir a posse dos demais, não
exercendo
posse
exclusiva
sem
que
estivesse
autorizado implicitamente pelos cotitulares (Caio Mário,
Instituições, p. 129; Orlando Gomes, Direitos Reais,
p.188): “Existindo no imóvel uma composse, não é
possível
reconhecer-se
a
usucapião,
conforme
entendimento uníssono da doutrina e da jurisprudência”
(TJRJ, 10a C.C., Ap. Cív. 2005.001.24024, Rel. des.
Sylvio Capanema, j. 13.12.2005)” (Código Civil
Interpretado Conforme a Constituição da República, v.
III,
Renovar,
2011,
p.
520/521)
(Apelação
no
0005643-45.2009.8.26.0091, Des. Rel. Hamid Bdine,
data de julgamento: 28/01/2016, 4a Câmara de Direito
Privado TJSP).
Assim, ante a ausência dos requisitos ensejadores da
usucapião, em especial da posse com animus domini , de rigor a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007737-86.2018.8.26.0008
5
sentença.
Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios para R$1.500,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator